Tribunal: TJES
Processo: 0000566-32.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000566-32.2019.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIDES DAMASCENO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, C/C ART. 11, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Alcides Damasceno de Oliveira Júnior contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e multa, pela prática de crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, c/c art. 11 da Lei nº 8.137/90.

A defesa pugna pela extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público de 1º grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em saber se, no caso concreto, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia foi recebida em 20/11/2019 e a sentença condenatória foi publicada em 22/05/2024, com pena concreta fixada em 2 anos de reclusão.

Não houve recurso ministerial visando à majoração da pena, aplicando-se o prazo prescricional com base na pena fixada (art. 110, §1º, CP).

Conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos, prazo esse que transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Reconhecida, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

"É de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, quando decorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com pena concreta inferior a 4 anos e inexistência de recurso da acusação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 24110251931, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, 2ª Câmara Criminal, j. 03/07/2013, pub. 16/07/2013.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000566-32.2019.8.08.0018
APELANTE: ALCIDES DAMASCENO DE OLIVEIRA JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Alcides Damasceno de Oliveira Júnior, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES. A referida decisão julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, c/c artigo 11, ambos da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e multa.

Em sede de razões de apelação, a defesa pleiteia a decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, anuiu com a pretensão defensiva, pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também opinou pelo reconhecimento da prescrição, adotando como fundamentação as contrarrazões ministeriais.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste à defesa e ao douto Ministério Público quanto à ocorrência da prescrição.

Examinando os autos, constato que a denúncia foi recebida em 20/11/2019. A sentença condenatória foi proferida e publicada em 22/05/2024.

Assim, considerando que a sentença condenatória do apelante transitou em julgado para a acusação (inexistindo recurso ministerial buscando a majoração da pena), a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o §1º do artigo 110 do Código Penal.

In casu, levando-se em conta a pena cominada para o acusado de 02 (dois) anos de reclusão, a prescrição se verificaria em 04 (quatro) anos, segundo previsão do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

É, pois, inarredável o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade aventada, uma vez que decorreu um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (20/11/2019) e a data da publicação da sentença condenatória (22/05/2024).

Por tal motivo, há que ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com a declaração de extinção da punibilidade do apelante.

Por fim, é certo que a verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. 1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte e um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4. A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)”

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
a presente preliminar
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, na forma do art. 107, inciso IV; 109, inciso V e 110, caput, §1º todos do Código Penal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.